Tribunal: CARF
Processo: 10711.728125/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/06/2009
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso Voluntário Provido.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.728125/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.585 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/06/2009
MULTA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO
NO
PRAZO
ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO
NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.728125/2013-68
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728125/2013-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz,
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Em apreciação Auto de Infração decorrente da aplicação da penalidade prevista no
art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03.
Nos termos do Decreto-Lei, o contribuinte deixou de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que executou, na forma e prazos
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aplicável à empresa de transporte
internacional ou ao agente de carga.
Como se extrai do relatório fiscal, a Receita Federal, através dos artigos 22 e 50
da Instrução Normativa no 800, de 27 de dezembro de 2007, estabeleceu o prazo de 48 (quarenta
e oito) horas antes da chegada da embarcação para prestação das informações referentes à
desconsolidação da carga transportada.
Não tendo o agente de carga, ora recorrente, prestado a informação de
desconsolidação referente ao Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL) no 130.905.071.296.039
no prazo previsto, foi caracterizado o fato gerador da penalidade prevista no já citado art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ciente da pretensão fiscal, a recorrente apresentou impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (CE) que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência,
nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 18/06/2009
NORMA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO POR CONTA DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa ao princípio da
razoabilidade.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/06/2009
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728125/2013-68

Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep n° 3. de
28.3.2008 (DOU 1/4/2008). a prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação
ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído ou retificado após o
prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação acessória
autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a infração,
causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia espontânea,
mormente quando a comunicação da irregularidade também é intempestiva, diante da
prévia atracação do veículo transportador e do bloqueio realizado no Siscomex Carga no
ato do registro intempestivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) O auto de infração é objeto também dos processos 10711.728122/2013-24,
10711.728127/2013-57, 10711.728126/2013-11 e 10711.728218/2013-92, que
também tratam de autuação referente à embarcação “AUTUMN E”, com a
mesma data, não sendo possível a imposição de várias penalidades a um
mesmo fato gerador:
a.1) A Solução de Consulta Interna no 8/2008 admite a aplicação de uma única
multa de R$ 5.000,00 por veículo transportador;
a.2) A legislação tributária deve ser interpretada de maneira mais favorável ao
acusado, nos termos do art. 112, II, do CTN;
a.3) Existência de jurisprudência administrativa e judicial pela aplicação de
uma única multa pela carga transportada na mesma embarcação;
b) Ofensa ao Princípio da Razoabilidade;
c) Aplicação do instituto da Denúncia Espontânea;
Conclui solicitando a reforma da decisão de primeiro grau e o consequente
afastamento da multa impugnada.
É o Relatório.

Voto
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728125/2013-68

Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Detalhando a legislação que fundamentou o lançamento ora em discussão, a
autoridade fiscal destacou em seu relatório o prazo previsto para informação da desconsolidação
da carga transportada até 48 horas antes da chegada da embarcação ao porto de destino,
conforme Instrução Normativa RFB no 800/2007:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Descumprido o prazo previsto na informação da desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico agregado (HBL) no 130.905.071.296.039, foi aplicada a penalidade
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) Por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
Ocorre que, como primeiro argumento em sua defesa, a recorrente alega a
identidade das autuações dos processos 10711.728125/2013-68, 10711.728122/2013-24,
10711.728127/2013-57, 10711.728126/2013-11 e 10711.728218/2013-92, existindo uma
múltipla autuação pelo mesmo fato, sendo contrária a uma interpretação da legislação mais
favorável ao contribuinte e contra jurisprudência administrativa e judicial existente.
Não é a primeira vez que o tema é exposto a este Colegiado, nas oportunidades
anteriores o CARF entendeu que a identidade das autuações dos processos deveria ser provada
pela recorrente, que a alegou, dessa forma, em inúmeros processos foi rechaçada a identidade das
autuações por falta de prova.
Apesar de concordar com os precedentes deste Conselho Administrativo1, no
presente processo, entendo que fica superada a necessidade de produção de prova por parte do
contribuinte, visto que todos os processos alegados estão distribuídos para esse Conselheiro que,
pautado no Princípio da Verdade Material, que rege a Administração Pública, não deve
desconsiderar informações que lhe são disponíveis em simples consultas aos autos processuais.

1 Acórdão no 3201-002.523 (paradigma) e Acórdão no 3302-003.395 (paradgima)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728125/2013-68

Desta feita, consultando os processos citados pela recorrente, o que repita-se, só
foi possível em virtude da distribuição de todos em conjunto, elaborou-se a seguinte planilha-
resumo:

Da planilha acima e dos demais documentos juntados aos autos, especificamente
da fl. 16, verifica-se que a Escala no 09000175653, realizada pela embarcação AUTUMN E, teve
a sua atracação realizada às 22 horas e 15 minutos do dia 19/06/2009, no Porto do Rio de
Janeiro.
Relacionado à Escala, conforme fl. 15, consta o Manifesto no 1309501075052 e, a
ele associados o Conhecimento de Carga Genérico (MBL) no 130.905.069.615.424 (fl.17) e o
Conhecimento Agregado (HBL) no 130.905.071.296.039 (fl. 23), objeto do presente processo.
Portanto, a penalidade foi aplicada em relação a cada Conhecimento Filhote
(HBL) informado na desconsolidação da carga importada, de responsabilidade do agente de
carga, CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL, devidamente identificada na
documentação autuada.
Em que pese a aplicação da penalidade referente a cada HBL, a recorrente
defende que houve a múltipla punição pelo mesmo fato, apoiando-se no entendimento da Receita
Federal aplicado aos casos de exportação. Segundo a Solução de Consulta Interna (SCI) no 8 –
Cosit, de 14/2/2008, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de embarque de todas as
declarações de exportação, cometeram a mesma infração:
“16. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de informar
os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou de informar os
dados de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulado.
Conclusão
17. Em face do exposto, conclui-se que:
[...]
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728125/2013-68

c) Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, uma vez que
ocorre o descumprimento da obrigação acessória de informar os dados de embarque, no
Siscomex, não sendo determinante a quantidade de dados não informados.”
O colegiado de primeira instância, de outro lado, destacou que o entendimento
acima exposto não é aplicado ao caso sob exame, conforme transcrição abaixo:
“Todavia, esse entendimento nào é aplicável ao caso sob exame. De início cabe
esclarecer que as informações cujos atrasos na prestação deram ensejo ao
lançamento são referentes a importação de mercadorias, enquanto a citada decisão
soluciona consulta relativa à exportação. Cada um desses tipos de operações envolve
peculiaridades próprias, especialmente no tocante ao controle administrativo, as quais se
refletem na legislação regente e não podem ser desprezadas. Observa-se ainda que, um
conhecimento eletrônico (CE) de exportação geralmente abrange várias
Declarações de Despacho de Exportação (DDEs).
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs).
Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso. de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI conforme se passa a demonstrar.
Observa-se que, além dos conhecimentos eletrônicos, devem ser também informados os
manifestos eletrônicos1, a vinculação do manifesto à escala2, a desconsolidação da
carga3, a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo4 ou
baldeação5. Cada um desses registros refere-se a carga ou conjunto de cargas
específico e tem finalidades próprias, razão pela qual a exigência de serem
informados no prazo estabelecido não pode ser considerada como uma única
obrigação. Assim, a inobservância do prazo para prestar uma dessas informações
não desobriga o responsável de apresentar tempestivamente as demais, ainda que
sejam referentes a cargas do mesmo navio/escala.
A conclusão trazida na SCI Cosit no 8/2008 tem como ponto chave a consideração de
que, na situação consultada, ficou configurada uma única infração, que foi o atraso na
informação dos dados de embarque de mercadorias transportadas. No caso sob análise
não houve apenas uma infração. Examinando-se as ocorrências citadas pela fiscalização,
verifica-se que as multas aplicadas foram decorrentes de condutas similares, porém,
relativas a fatos distintos. Sendo assim, não se pode afirmar sequer que as infrações são
idênticas, uma vez que são diferentes seus objetos materiais.”
(grifou-se)
Em que pese a discussão relativa a uma Solução de Consulta de 2008, voltada
para a exportação, a Receita Federal, posteriormente, em 2016, cuidou de solucionar outra
Consulta Interna, desta vez específica para a importação de mercadorias.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 2016, foi clara ao destacar que a
multa estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
Para melhor entendimento, faz-se necessário uma análise do contexto da Consulta
realizada:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728125/2013-68

A Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana), pretendendo a
uniformização da aplicação da penalidade pelo atraso na prestação das informações, fez as
seguintes considerações:
“SCI Cosit no 2/2016:
Outra situação que a presente Consulta objetiva interpretar, e que até o presente
momento é entendido de diferentes formas pelas unidades da RFB, é a forma de se
aplicar a penalidade. Atualmente, alguns autos de infração são lavrados com o valor
de R$5.000,00 para cada inclusão de informação fora do prazo, seja ela um CE,
uma vinculação de manifesto a escala ou até mesmo uma NCM em um
determinado CE já informado. Outras unidades interpretam que a multa de
R$5.000,00 é cabível por solicitação feita, tendo ela apenas uma nova informação
ou várias.
No entendimento da Coana, a penalidade de multa deverá ser aplicada por informação
que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo, definindo em seguida o
conceito de informação para cada um dos sujeitos passivos, para efeitos de aplicação da
multa. Argumenta-se que o texto do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966,
alíneas "e" e "f, estabelece que "aplicam-se ainda as seguintes multas, de R$5.000,00,
por deixar de prestar informação (...)". O fato gerador da multa é o não prestar a
informação na forma e no prazo, e não solicitar inclusão de informação fora do
prazo. A diferença é tênue, mas parece bastante suficiente para estabelecer que a
multa é cabível por informação não prestada na forma e no prazo, e não por
solicitação de inclusão de informação fora do prazo.
Combinado a isso, a IN RFB n° 800, de 2007, lista e detalha todas as informações a
serem prestadas à RFB pelos intervenientes, sejam elas referentes ao veiculo, à sua
operação ou à carga que transporta. Sendo assim, concluiu-se que a multa é aplicável
para cada informação prestada em desacordo com a forma ou o prazo estabelecido na IN
RFB no 800, de 2007, e que a IN também define, explicitamente quais são as
informações exigíveis dos intervenientes que. caso não prestadas, ensejariam a
aplicação da sanção.
A solução proposta pela consulente encontra-se transcrita a seguir:
No entendimento dessa Coordenação, deverá ser aplicada a penalidade de multa
por informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo
estabelecidos, tomando por conceito de informação para cada um dos sujeitos
passivos aqueles constantes da IN RFB n° 800, de 2007. Isso, pois, a citada
Instrução Normativa lista e detalha todas aquelas informações que deverão ser
prestadas à RFB por parte dos intervenientes, independentemente delas se
referirem aos veículos envolvidos na operação, à própria operação em si ou à carga
transportada.”
(destacou-se)
A Cosit, em suas conclusões, acaba por corroborar o entendimento da Coana,
destacando que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
A Instrução Normativa RFB no 800/2007, elencou expressamente quais são as
informações que devem ser prestadas por cada interveniente, seja ela relativa ao veículo, à carga
ou às operações executadas.
Quanto às informações relativas às cargas, objeto deste processo, a IN destacou,
entre outras, a informação relativa à desconsolidação, que consiste na identificação do CE como
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728125/2013-68

genérico, pela informação da quantidade de seus conhecimentos agregados e a inclusão de todos
os seus conhecimentos eletrônicos agregados:
“Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I – a informação do manifesto eletrônico;
II – a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III – a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV – a informação da desconsolidação;
V – a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga;
e
VI – a transferência de CE entre manifestos.
[...]
Da informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I – a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II – a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Da interpretação conjunta da Solução de Consulta Cosit no 2/2016 e da IN RFB no
800/2007, identificando a abrangência de cada informação a ser prestada, percebe-se que a
obrigação do agente de carga é a “informação da desconsolidação”, independente da quantidade
de conhecimentos filhotes a serem informados.
Se o agente insere no Siscomex um ou mais conhecimentos filhotes a destempo,
deixou de informar a desconsolidação tempestivamente. Cabe observar que a Instrução
Normativa, ao descrever a informação da desconsolidação, destaca a “inclusão de todos os seus
conhecimentos eletrônicos agregados”, portanto, o que define a aplicação da multa é a “não
inclusão de todos”, assim, independente da quantidade de conhecimentos agregados não
informados no prazo, a multa deverá ser aplicada uma única vez.
Vale aqui ressaltar a concordância deste Conselheiro com parte da decisão de
primeira instância que afirma o descabimento da aplicação da SCI Cosit no 8/2008. De fato, cada
situação deve ser vista de acordo com suas particularidades, não sendo um entendimento
aplicado à exportação automaticamente válido para as importações, especialmente diante das
diferenças práticas e legais impostas.
Prova disso, não há que ser aqui aplicado o entendimento de uma multa “por
viagem”, mas sim, uma multa “por desconsolidação” não informada, conforme já explicado
anteriormente.
Também é precisa a decisão do colegiado a quo ao concluir que cada uma das
informações previstas na IN RFB no 800/2007 são independentes e ensejam a aplicação de multa,
independente de serem vinculadas a uma mesma viagem ou escala. Entretanto, o que se tem no
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728125/2013-68

caso em tela é o descumprimento da uma única obrigação, a de prestar a informação da
desconsolidação, portanto, uma conduta punível, uma multa aplicável.
Assim, verificando que os Conhecimentos Agregados dos processos
10711.728125/2013-68, 10711.728126/2013-11, 10711.728127/2013-57 e 10711.728122/2013-
24 referem-se ao mesmo Conhecimento Genérico (MBL no 130.905.069.615.424), são todos
parte da mesma obrigação, portanto, aplicável apenas uma única multa, devendo ser procedente
somente a primeira autuação realizada.
Em consulta aos processos acima citados, verifica-se que o Auto de Infração
objeto do Processo no 10711.728122/2013-24, referente ao HBL transmitido às 22:50:45 do dia
18/06/2009, por ser o mais antigo, deve ser o único procedente, logo, entendo pelo cancelamento
da presente multa, por realizar uma múltipla punição pelo mesmo fato.
Apesar de desnecessário, visto o entendimento pelo cancelamento da multa,
apreciam-se as demais alegações da recorrente. Esta busca guarida no princípio da
razoabilidade, ao alegar a boa-fé do contribuinte na realização de suas retificações, bem como a
inexistência de prejuízo ao controle aduaneiro, motivo pelo qual é irrazoável a aplicação da
multa.
Em que pese o valor jurídico dos argumentos expostos pela recorrente, inclusive
quanto a possibilidade de aplicação de princípio da razoabilidade pela autoridade julgadora, que
não estaria obrigada à aplicação “mecânica da lei” sem considerar o caso concreto, também não
merece prosperar o recurso neste ponto.
Como já decidido pelo colegiado a quo, a vinculação do agente público, inclusive
Conselheiros do CARF, ao Princípio da Legalidade, não permite a decisão em sentido contrário à
lei vigente.
Para que possa ser adotada decisão pelo cancelamento da multa, deveria a
recorrente demonstrar motivo pelo qual não se enquadra no fato gerador da norma punitiva, não
sendo possível a este Conselho, a pretexto de analisar o caso concreto, atacar o conteúdo da
própria norma.
Como se sabe, no Ordenamento Jurídico brasileiro, o controle de legalidade e
constitucionalidade dos atos normativos é próprio do poder judiciário, não cabendo ao CARF
desconsiderar a aplicação do Decreto-Lei no 37/66 em virtude de eventual descumprimento do
Princípio da Razoabilidade, de origem constitucional.
É nesse sentido que se aplica a Súmula CARF no 2, ao prever a incompetência
deste Tribunal Administrativo para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Vale destacar ainda que a inexistência de prejuízo ao controle aduaneiro também
não se constitui em argumento válido para cancelamento da multa, visto que o Decreto-Lei no
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728125/2013-68

37/66 previu expressamente que a responsabilidade por infração independe da intenção do
agente ou dos efeitos do ato praticado, conforme art. 94 abaixo transcrito:
“Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a complementá-los.
§1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
(destacou-se)
Compartilha desse entendimento o Acórdão no 3002-000.522, de relatoria da i.
Conselheira Larissa Nunes Girard:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/02/2007
MULTA. VIOLAÇÃO DO LACRE. OCORRÊNCIA.
Cabe a aplicação de multa ao responsável pelo trânsito aduaneiro quando constatada a
violação de dispositivo de segurança.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
CARÁTER
OBJETIVO.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida no
Decreto-Lei no 37/1966, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los. Não cabe a alegação de excesso de formalismo
para afastar julgamento que aplica o conceito legal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se
existir disposição expressa contrária a essa disposição legal. A mera alegação de
rompimento fortuito do lacre não tem o condão de afastar a responsabilidade do
transportador pela infração decorrente do exercício da atividade própria do veículo.”
Finalmente, a recorrente alega a possibilidade da aplicação do instituto da
denúncia espontânea ao presente caso, visto que não se havia iniciado qualquer procedimento
fiscalizatório quando da inserção dos dados no Siscomex.
A aplicação da denúncia espontânea em relação a obrigações aduaneiras, muito
discutida em litígios administrativos, fundamenta-se no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 19662,

2 Decreto-Lei no 37/66
Art. 102. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos
acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728125/2013-68

onde ocorreu a previsão da exclusão da penalidade quando acompanhada do pagamento do
imposto e acréscimos.
Após a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010 (Medida Provisória no 497, de
2010), que incluiu no texto do §2o do art. 102 a previsão da exclusão de penalidades de natureza
administrativa, muito se argumentou sobre a possibilidade da aplicação da denúncia espontânea
inclusive em relação às penalidades decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB
para prestação de informações à administração aduaneira.
Em análise ao previsto no Decreto-Lei, percebe-se que a aplicação do instituto da
denúncia espontânea relativa a descumprimento de prazos para cumprimento de obrigações
acessórias acabaria por esvaziar por completo o conteúdo da norma punitiva. Afinal, a
apresentação de informação extemporânea, ainda que ausente procedimento fiscalizatório,
consiste justamente no fato previsto na norma como gerador da multa exigida.
Foi nesse sentido que o CARF, por meio da Súmula no 126, de observância
obrigatória para este Colegiado, tratou de pacificar o tema, prevendo a impossibilidade de
aplicação da denúncia espontânea em relação às penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal para prestação de informações à administração aduaneira, como abaixo de expõe:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”

Desnecessária então maior discussão relativa ao argumento levantado pelo
contribuinte, visto que, o conteúdo da Súmula é de observância obrigatória ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não havendo possibilidade de decisão em sentido diverso,
portanto, improcedente o recurso quanto a aplicação da denúncia espontânea.
Por tudo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

§1o 0 Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
a) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, tendente a apurar a infração.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728125/2013-68

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital